Tribunal: STF
Processo: RE 1010998
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito à saúde. Recursos extraordinários. Procedimento cirúrgico. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Direcionamento da obrigação e ressarcimento. Vedação ao rateio automático. Devolução dos autos para adequação. 
I. Caso em exame
1. Recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão pelo qual se manteve sentença de procedência para condenar os entes federativos ao fornecimento de materiais necessários à realização de cirurgia (implante de eletrodo cerebral profundo) em paciente com doença de Parkinson, com fixação de rateio de custos entre União (50%), Estado (35%) e Município (15%).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a fixação judicial de rateio prévio de despesas entre entes federativos em demandas de saúde; e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido observou a tese firmada no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral quanto ao direcionamento da obrigação e ao ressarcimento entre os entes.
III. Razões de decidir
3. O STF afirma que a responsabilidade dos entes federativos na prestação de saúde é solidária, não podendo ser utilizada para afastar o dever de assegurar o tratamento ao cidadão.
4. A tese do Tema RG nº 793 não autoriza o rateio automático ou prévio de despesas entre os entes, mas impõe ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
5. O modelo constitucional do SUS exige análise da competência administrativa e financeira de cada ente, considerando critérios de descentralização, hierarquização e organização regionalizada dos serviços de saúde.
6. O precedente qualificado assegura o direito de ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro, cabendo ao Judiciário determinar essa compensação posteriormente, e não fixar divisão apriorística de custos.
7. O acórdão recorrido diverge da orientação do Tema RG nº 793 ao estabelecer percentuais fixos de custeio entre os entes federativos, sem fundamentar na legislação infraconstitucional e normas infralegais a fim de observar o adequado direcionamento da obrigação.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário ao qual determino a devolução ao Tribunal de origem, a fim de que sejam observados os pronunciamentos realizados na apreciação do Tema RG nº 793.

DECISÃO

1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196, DA CF/88. LEI Nº 8.080/90. 
    1. Apelação interposta pela União, em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, determinando aos promovidos o fornecimento dos materiais necessários para a realização de cirurgia na parte autora (portador da doença de Parkinson), consistente na implantação de eletrodo cerebral profundo, na forma prescrita pelo médico.
    2. O artigo 196, da Constituição Federal de 1988, e a Lei nº 8.080/90, dispõem que a saúde pública é dever do Estado a ser cumprido, através do SUS, com a participação conjunta da União, dos Estados e dos Municípios. 
    3. Os aludidos entes federativos detêm responsabilidade solidária, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se busca atendimento médico, bem como o fornecimento de medicamentos, para aqueles impossibilitados de arcar com o tratamento necessário. 
    4. É dever do Estado-sentido lato (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)-, assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação necessária à cura de suas moléstias, em especial, à cura das mais graves. 
    5. Admitir a negativa de fornecimento pelo Poder Público, do material necessário para realização da cirurgia da parte autora, equivaleria a obstar o direito à vida, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal/88, e merecedor de toda a forma de proteção do Estado. 
    6. Hipótese em que ficou configurada a necessidade de atendimento da pretensão, que é legítima e está constitucionalmente protegida. 
    7. Compete ao Judiciário garantir a devida observância aos ditames imperativos máximos constitucionalmente estabelecidos, não havendo, pois, que se falar em ingerência indevida no âmbito administrativo, ao impor ao Estado a concretização do direito fundamental à saúde para determinado cidadão, sem implicar com isso ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade ou à separação dos Poderes. Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (e-doc. 1, p. 348).
 
2. Aos embargos de declaração foi negado provimento (e-doc. 2, p. 2-3).

3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, a União alega violação aos arts. 2º, 196 e 198 da Constituição da República.

3.1. Argumenta que “não é parte legítima para ocupar o polo passivo da presente demanda, isso porque, a própria organização constitucional do sistema de saúde reserva a cada ente da federação competências específicas, que se faz por meio de divisões de competências administrativas, as quais concretizam o comando constitucional inserto no artigo 198, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB-, compondo o feixe de atribuições que permite o implemento e o desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde. Além disso, a ingerência do Poder Judiciário nas escolhas e diretrizes administrativas do SUS fere o artigo 2º da Carta Magna e estende à União, sem quaisquer limites, a norma programática prevista no artigo 196” (e-doc. 2, p. 15).

3.2. Pede o “provimento ao presente recurso, para reformar o v. acórdão recorrido, afastando a violação aos dispositivos constitucionais indicados” (e-doc. 2, p. 23).

4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado do Rio Grande do Norte alega violação aos arts. 2º, 5º, inc. II, 167, inc. VII, 195, 196, 198, §§ 1º, 2º e 3º, e incs. I e II, da Constituição da República.

4.1. Requer “seja o apelo extremo conhecido e provido com vistas a reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte autora” (e-doc. 1, p. 315).

5. Em 23/11/2016, o Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a devolução do processo para o Tribunal de origem em razão dos Temas nº 684 e nº 793 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 4).

6. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS. LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E RESSARCIMENTO FINANCEIRO. ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF (TEMAS 698 E 793). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. 
1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar possível Juízo de Retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC, em face de provável existência de divergência entre o acórdão proferido por esta col. Turma e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 698 e 793. 
2. O STF, ao consolidar a tese do Tema 793, não somente reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados no tocante às demandas prestacionais na área de saúde, como também que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
3. Quanto ao julgamento do Tema 698, o STF firmou a seguinte tese: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. 
4. No caso concreto, o Acórdão confirmou a sentença que determinou que a União, o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Parnamirim fornecessem os materiais necessários para a realização de cirurgia da parte autora (portadora da doença de Parkinson), consistente na implantação de eletrodo cerebral profundo. 
5. No tocante à possibilidade de o Poder Judiciário determinar obrigações de fazer ao Estado, consistente no tratamento médico às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o entendimento desta eg. Terceira Turma não está em dissonância com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 698, posto haver considerado que é dever do Estado assegurar o direito à vida, sem que isso implicasse ingerência indevida no âmbito administrativo ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 
6. No que diz respeito ao dever de direcionamento da obrigação e ressarcimento, observa-se que o aresto recorrido também não destoa da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, haja vista ter referendado a sentença que determinou que a União fornecesse o material necessário à realização do procedimento cirúrgico, e buscasse o ressarcimento junto aos demais réus, seja na via Administrativa ou Judicial, das quantias que despendesse antecipadamente para o cumprimento da tutela, observados os limites de responsabilidade de cada ente. 
7. Juízo de Retratação não exercido . Mantido inalterado o acórdão que negou provimento à Apelação da União.” (e-doc. 12, p. 11-12).

7. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

8. Em 17/06/2024 determinei a devolução do processo para o Colegiado de orgiem em razão do Tema RG nº 1.234 (e-doc. 20).

9. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo ao STF com base nos seguintes fundamentos:

“Nada obstante, rogando vênias ao em. Relator do recurso extraordinário, necessário se observar que no caso concreto a discussão diz respeito à realização de procedimento cirúrgico (implante de eletrodo cerebral profundo), em razão de estar o demandante acometido de Doença de Parkinson. Não há, pois, identidade com a controvérsia analisada no Tema 1234 (...).
A controvérsia travada no presente feito insere-se, portanto, naquela submetida à Corte Suprema no Tema 793-STF, descrita como ‘Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde’. No entanto, o presente feito já foi devolvido ao órgão julgador para juízo de retratação quanto ao Tema 973-STF, tendo a colenda Turma mantido o acórdão antes proferido, o qual confirmou a sentença, a despeito de ter esta estabelecido os percentuais que seriam suportados por cada ente (União federal - 50%, Estado do RN - 35% e Município de Parnamirim/RN - 15%).
(...)
Dessa forma, considerando a existência de aparente confronto entre o entendimento firmado no acórdão recorrido com o Tema 793, bem como o pronunciamento da Terceira Turma no acórdão 4050000.43085049, quanto à não adequação do julgado, determino a devolução dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal , na forma do art. 1.041, caput, do CPC, rogando mais uma vez vênias ao em. Relator do RE 1.010.998.” (e-doc. 23, p. 34).

É o relatório.
 
Decido.
 
10. Inicialmente verifico que o caso em tela versa sobre a realização de procedimento cirúrgico (implante de eletrodo cerebral profundo), razão pela qual não se enquadra nas teses firmadas no Tema RG nº 1.234, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos.

11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação da sentença de 1º Grau, mantida pelo acórdão recorrido:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido, condenando as rés a fornecerem os materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico com técnica neuromodulatória para implante de eletrodo cerebral profundo, conforme prescrito, no valor total de R$ 217.773,36 (duzentos e dezessete mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme o orçamento mais baixo acostado aos autos (id. n.º 4058400.792203), devendo cada réu arcar com os custos de aquisição, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a União; 35% para o Estado do Rio Grande do Norte e 15% (quinze por cento) para o Município de Parnamirim, haja vista a capacidade econômica de cada um deles. Desnecessários custos de honorários profissionais e hospitalares em face da realização por profissional e estabelecimento vinculados ao SUS (HUOL). Condeno os réus ao pagamento das despesas processuais, na forma da lei, assim como os honorários de advogado, pro rata, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, consoante art. 20, § 4.º, do CPC.” (e-doc. 1, p. 240, grifos nossos).

12. Em juízo de retratação, o Colegiado de origem fez constar:

“No que diz respeito ao dever de direcionamento da obrigação e ressarcimento, observa-se que o aresto recorrido também não destoa da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, haja vista ter referendado a sentença que determinou que a União fornecesse o material necessário à realização do procedimento cirúrgico, e buscasse o ressarcimento junto aos demais réus, seja na via Administrativa ou Judicial, das quantias que despendesse antecipadamente para o cumprimento da tutela, observados os limites de responsabilidade de cada ente.” (e-doc. 12, p. 8).

13. Verifica-se, pois, que o Colegiado de origem, ao manter a sentença de 1º Grau, que dividiu percentualmente a cada ente federativo as despesas do tratamento médico requerido pela parte autora, não atende ao que estabelece o Tema RG nº 793.

13.1. O objetivo do Tema RG nº 793 não é criar um rateio de despesas entre os entes, União, Estados e Municípios, como o fez o acórdão recorrido, mas, sim, direcionar a obrigação para o ente que detém a competência administrativa e financeira para o tipo de serviço específico requerido.

13.2. Confira-se trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes sobre esse ponto:

“(...) Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178:
(...)
Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90. 
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”. 
A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.”
(ARE nº 1.587.181/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 02/03/2026, p. 04/03/2026).

14. Desse modo, verifica-se que o entendimento do Colegiado de origem, no ponto, dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 793.

15. Ante o exposto, aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que sejam observados os pronunciamentos realizados na apreciação do Tema RG nº 793.

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator